Tribunal: STF
Processo: ADI 1294
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-30
Data de publicação: 1995-06-30

Ementa:
EMENTA: ART. 4. DA LEI N. 2.010, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1990,
DO  ESTADO  DO   AMAZONAS.  ALEGADA  AFRONTA  AO   ART.  37,  II,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR.
          Providencia  que se defere, face a flagrante plausibilidade
da  tese da  inconstitucionalidade,  concorrendo, ao  mesmo  tempo, a
conveniencia  da pronta  suspensão da  vigencia do  dispositivo legal
impugnado.